Tribunal: TJMT
Processo: 1009129-29.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009129-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), JONATHAN BRAZ DE SOUZA - CPF: 033.795.051-29 (AGRAVANTE), TRESCINCO Z CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 02.511.905/0001-51 (AGRAVADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009129-29.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - APÓLICE DE SEGUROS DE VEÍCULO – DECISÃO QUE EXTINGUIU O FEITO EM RELAÇÃO À CORRETORA – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA CULPOSA OU PARTICIPAÇÃO DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DA SEGURADORA - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A corretora de seguros responde solidariamente pela indenização securitária apenas em situações excepcionais como, por exemplo, quando comprovada sua conduta culposa com relação ao serviço oferecido ou quando pertencer ao mesmo grupo econômico da seguradora.

Não caracterizada a situação excepcional, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva da corretora e promovida a extinção do feito, sem julgamento do mérito, em relação a ela.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 1009129-29.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JONATHAN BRAZ DE SOUZA.

AGRAVADO: TRESCINCO Z CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Processo na Origem n.º 1010944-31.2018.8.11.0002

Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento
interposto por
JONATHAN BRAZ DE SOUZA
, de decisão que excluiu a corretora da lide.

AÇÃO
: Ação de Cobrança de Indenização Securitária (Proc. n.º 1010944-31.2018.8.11.0002) proposta por
JONATHAN BRAZ DE SOUZA
contra
TRESCINCO Z CORRETORA DE SEGUROS LTDA
e
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
.

DECISÃO AGRAVADA
: decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva para julgar o feito extinto, sem resolução de mérito, em face da corré Trescinco Corretora de Seguros Ltda.

AGRAVO
:
JONATHAN BRAZ DE SOUZA
alega que a corretora deve responder solidariamente com a seguradora pelas obrigações assumidas na apólice de seguro automotivo. Sustenta que, como são fornecedoras de serviços, ambas (seguradora e corretora) responderão objetivamente pelos danos causados ao agravante, conforme inteligência dos artigos 14 do CDC e 734 do Código Civil. Argumenta que deve ser reconhecida a legitimidade passiva da corretora, em todas as esferas, pois ambas participaram direta e indiretamente da cadeia de fornecimento. Defende que o fato de a corretora não ser a responsável pela autorização do pagamento do seguro, não a exime da responsabilidade de reparar os danos causados à agravante pelo defeito relativo a prestação de serviço da Seguradora.
Pugna pela antecipação da tutela para determinar a suspensão da decisão até o julgamento final do agravo e, no mérito, busca a reforma da decisão para manter a corretora no polo passivo da ação
.

CONTRARRAZÕES

(ID 169454668 - Pág. 13)
: pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009129-29.2023.8.11.0000

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento
interposto por
JONATHAN BRAZ DE SOUZA
, de decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, para julgar o feito extinto, sem resolução de mérito, em face da corré Trescinco Corretora de Seguros Ltda

O agravante relata, em apertada síntese, que as seguradoras se recusam a cumprir a obrigação assumida por meio de contrato de seguro automotivo (apólice de seguro nº 1925000107531), após acidente ocorrido em 17.10.2018, entre o veículo segurado (Land Rover - Land Rover, modelo Range Rover Evoque Pure Tech, placa OKA-4554, chassi SALVA2BG4DH753183) e veículo de terceiro (Fiat Doblo Attractive, placa PWP-5089, chassi 9Bd1197OUG1130782), conduzido por George William de Oliveira Barcanias, ambos com relatório de “perda total” realizado pela oficina “Dinâmica Automotiva”, credenciada junto à seguradora.

Aduz que o contrato foi celebrado por intermédio da corretora TRESCINCO com a seguradora MAPFRE.

Argumenta que, ao tentar o recebimento pela via administrativa, a seguradora respondeu “
que as causas e consequências do evento em questão não correspondem às informações fornecidas pelo segurado (a) no aviso de sinistro, razão pela qual a Seguradora fica impossibilitada de efetuar o pagamento da indenização solicitada
”.

Moveu contra elas a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, na qual a corretora pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, o que foi acolhido pelo Juízo que extinguiu o feito sem resolução do mérito com relação à corretora.

Esta constitui a decisão ora agravada.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se comporta reforma a decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da corretora TRESCINCO e
extinguiu o feito sem resolução do mérito com relação à corretora.

De fato, a relação havida por meio do contrato de seguros é claramente uma relação de consumo que, em princípio, vincula toda a cadeia de fornecedores.

No entanto, os Tribunais Superiores e Estaduais têm decidido que a responsabilização da corretora de seguros se dá apenas em circunstâncias excepcionais como, por exemplo, falha nos serviços da corretora ou quando esta fizer parte do grupo econômico financeiro no qual se acha inserida também a empresa seguradora.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECUSA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO.
CORRETORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTES
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os efeitos da transação perfectibilizada entre BRADESCO e DIOGENES, e da qual a PROSEG não participou, não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o que impede a sua apreciação diretamente nesta Corte, por força do óbice da Súmula nº 282 do STF, por analogia.

3. No caso, a questão concernente a definir se há responsabilidade da seguradora pelo pagamento da indenização securitária em solidariedade com a corretora é unicamente de direito e configura hipótese de violação direta dos dispositivos legais que disciplinam o instituto (art. 757 do CC/02 e 34 do CDC), razão pela qual é cabível o recurso especial, por qualquer uma das alíneas do permissivo constitucional.

4.
A jurisprudência desta Corte de Justiça firmou-se no sentido de que a responsabilidade solidária entre a corretora e a seguradora ocorre em situações excepcionais, como nos casos de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados da legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento (AgInt no AREsp 1.333.196/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 7/12/2018)
.

5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido.

6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.823.953/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 23/10/2020.)

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO DE AUTOMÓVEL – ACIDENTE ENTRE CAMINHÕES – ÓBITO DE TERCEIRO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA CORRETORA DO SEGURO – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TOCANTE –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA – MANUTENÇÃO
– HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – LEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA PARA POSTULAR PAGAMENTO DE DANO SOFRIDO POR TERCEIRO – DANO CONCERNENTE AO CASCO DO VEÍCULO – INDENIZAÇÃO AFASTADA POR AUSÊNCIA DE COBERTURA – RESSARCIMENTO DE DANOS CORPORAIS SOFRIDO PELO FUNCIONÁRIO ACIDENTADO, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEBIDOS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO E DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

Há inovação recursal no que tange a falha dos serviços prestados pela corretora de seguros, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido neste tocante.

A responsabilidade solidária entre a corretora e a seguradora ocorre em situações excepcionais, relacionado a imperícia, imprudência ou negligência da corretora de seguros, cujas situações não restaram comprovadas no presente caso
.

Reconhecendo-se a manutenção da ilegitimidade passiva de uma das demandadas é cabível a fixação de honorários advocatícios, em consonância ao disposto no art. 338, parágrafo único, do CPC.

A empresa autora detém legitimidade ativa para postular o pagamento da indenização securitária, pois não se trata de requerer direitos em nome alheio, mas sim de um direito previsto na apólice de seguro que abarca os danos sofridos por terceiros.

Considerando que a apólice de seguro contratada não prevê a cobertura para os danos no casco do veículo segurado, de rigor a sua exclusão.

Em que pese a existência de termo de quitação formalizado entre a seguradora e o terceiro acidentado, tem-se que esta não atinge o direito postulado quanto ao dano corporal, que deve ser ressarcido por previsão expressa, mediante recibo.

O mero descumprimento contratual, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor e está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida. (N.U 1021178-23.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023)

Portanto, tendo em conta que não foi apontado pelo autor nenhum comportamento abusivo ou ilegal da corretora, esta não integra o mesmo grupo econômico que a seguradora e não há relato de que tenha criado no segurado qualquer expectativa de ser ela a responsável pelo pagamento, não se verifica a situação excepcional que permitiria responsabilizar solidariamente a corretora.

Desse modo, não comporta alteração a decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da corretora.

Com essas considerações, nega-se provimento ao recurso e mantem-se a decisão que excluiu a corretora do polo passivo da ação de cobrança de indenização securitária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023